Tribunal: CARF
Processo: 19515.001706/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.001706/2010-05
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.871 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA
SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória,
em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante
a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da
Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido
pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2402-002.812, que foi complementado pelo acórdão de embargos 2402-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001706/2010-05
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001706/2010-05

006.594, sem efeitos infringentes, recurso que foi totalmente admitido, para que seja rediscutida
a seguinte matéria: Retroatividade da Multa mais Benéfica. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam:
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES DE FATOS GERADORES
EM GFIP. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL. Uma vez que já
foram julgadas por este Conselho as NFLDs nas quais fora efetuado o lançamento das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, com a sua manutenção integral,
outra não pode ser a conclusão, senão pela manutenção do auto de infração pela
ausência de informação dos respectivos fatos geradores em GFIP.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.941/09. FUNDAMENTO LEGAL A SER
UTILIZADO PARA O CÁLCULO DA MULTA MAIS BENÉFICA APLICADA AO
CONTRIBUINTE. INFORMAÇÕES EM GFIP. ART. 32A da Lei 8.212/91. Em razão
da superveniência da Lei 11.941/09, uma vez verificado que o contribuinte apresentou
Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social GFIP com
informações que não compreendiam todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, deve ser considerado, para fins de recálculo da multa a ser
aplicada, o disposto no art. 32A da Lei 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial para adequação da multa ao artigo 32A da Lei n° 8.212/91, caso mais benéfica.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
Retroatividade da Multa mais Benéfica
- conforme paradigma 2401‐00.127, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer
de forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a do art. 35-A da Lei 8212/91.
- conforme paradigma 2401‐00784, deve‐se calcular a penalidade nos termos do art.
44, I, da Lei n° 9.430/1996 (75% do tributo a recolher), deduzidas as multas
aplicadas nas NLFD correlatas, para as competências nas quais ocorreu lançamento da
obrigação principal e o nos termos do art. 32‐A, II, da Lei n° 8.212/1991, para as
competências em que não houve lançamento da obrigação principal.
A contribuinte foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial
e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu a inadmissão do
recurso, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento. O sujeito passivo ainda opôs embargos, os
quais foram acolhidos sem efeitos infringentes, conforme ementa abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Constatada omissão no acórdão embargado quanto às razões de mérito objeto do recurso
voluntário, acolhe-se os embargos para saná-las.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
SEU AFASTAMENTO OU ALTERAÇÃO.
Inexiste a possibilidade dos órgãos de julgamento administrativo afastarem/alterarem a
multa imposta por descumprimento de obrigação acessória, sob o fundamento de que
seria confiscatória.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO.
A multa por descumprimento de obrigação acessória não se confunde com a multa de
mora que acompanha o crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação
principal.
PEDIDO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS DOCUMENTAIS. PRECLUSÃO.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001706/2010-05

Indefere-se pedido não fundamentado de apresentação de novos documentos, tendentes
a produzir provas das alegações da impugnante, por ter precluído seu direito de
apresentação de prova documental, não juntada na impugnação, e não sendo o caso das
exceções legalmente previstas.
O sujeito passivo interpôs recurso especial, ao qual foi negado seguimento. Não
foi interposto agravo.
Em face da Portaria de Pessoal CARF/ME no 7.329, de 30 de junho de 2022, que
declarou extinto o mandato do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, os autos foram
sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
Ao contrário do que alega a contribuinte, a recorrente demonstrou, analiticamente,
os pontos da decisão recorrida que divergem dos pontos dos paradigmas, de modo que a
divergência está claramente demonstrada. Em seu recurso, a Fazenda Nacional trouxe os
seguintes trechos dos paradigmas que divergem frontalmente da decisão recorrida:
- conforme paradigma 2401‐00.127, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer
de forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a do art. 35-A da Lei 8212/91.
- conforme paradigma 2401‐00784, deve‐se calcular a penalidade nos termos do art.
44, I, da Lei n° 9.430/1996 (75% do tributo a recolher), deduzidas as multas
aplicadas nas NLFD correlatas, para as competências nas quais ocorreu lançamento da
obrigação principal e o nos termos do art. 32‐A, II, da Lei n° 8.212/1991, para as
competências em que não houve lançamento da obrigação principal.
Logo, conheço do recurso.
2
Retroatividade Benigna
A decisão recorrida entendeu que, para o presente processo, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória por falta de informação de fatos geradores em GFIP, é
aplicável o art. 32-A da Lei 8212/91. A recorrente diverge desse entendimento e postula a
aplicação, ao caso, do disposto no art. 35-A da citada Lei, vez que este auto de infração está
vinculado ao descumprimento de obrigação principal.
Pois bem. Conforme a jurisprudência reiterada desta Turma, em se tratando de
obrigações acessórias, é realmente aplicável o art. 32-A, de forma que deve ser desprovido o
recurso.
Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.871 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001706/2010-05

no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. Em
consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da
falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da
mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Exatamente nesse
sentido os acórdãos 9202-010.633 e 9202-010.638.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 697
DF CARF MF
Original